Tribunal: TJBA
Processo: 8003082-02.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003082-02.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEBER PEREIRA BRITO

Advogado(s): LUANA SILVA CUPERTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTE DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA IGUAL A 6 MESES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, após ingestão de bebida alcoólica, ocasionando colisão de trânsito, tendo sido submetido a teste de etilômetro com resultado de 0,97 mg/L, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade quando a pena aplicada é igual a 6 meses, bem como se há interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

3. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro restou comprovado pelo resultado do teste de etilômetro, pelos depoimentos coerentes dos policiais militares e pela confissão do acusado, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

4.
A jurisprudência admite a comprovação da embriaguez por teste técnico, prova testemunhal e outros meios idôneos, sendo desnecessária demonstração específica de alteração da capacidade psicomotora quando comprovada a ingestão de álcool em nível superior ao limite legal.

5.
Os depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório possuem valor probatório quando coerentes com os demais elementos dos autos.

6.
Não se conhece dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria quando a sentença já fixou a pena no mínimo legal, estabeleceu regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade, por ausência de interesse recursal.

7.
A prestação de serviços à comunidade exige pena privativa de liberdade superior a 6 meses, nos termos do art. 46 do Código Penal, sendo necessária a substituição por outra pena restritiva de direitos quando a pena aplicada é exatamente de 6 meses.

8.
É possível a reforma de ofício para adequação da pena restritiva de direitos quando constatada ilegalidade na espécie de sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com reforma de ofício da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime do art. 306 do CTB pode fundamentar-se no teste de etilômetro, na prova testemunhal e na confissão do acusado, quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente.

2.
Inexiste interesse recursal quando a sentença já acolheu os pedidos subsidiários formulados pela defesa na dosimetria da pena.

3.
A prestação de serviços à comunidade não é cabível quando a pena privativa de liberdade aplicada é igual a 6 meses, devendo ser substituída por outra pena restritiva de direitos legalmente admissível.

4.
O tribunal pode corrigir de ofício a espécie de pena restritiva de direitos quando verificada incompatibilidade com o art. 46 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306; CP, arts. 33, §2º, 44 e 46; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 59; CP, art. 68; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2553462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8003082-02.2024.8.05.0274
, em que figura, como Apelante,
CLEBER PEREIRA BRITO
, e, como Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, reformando,
de ofício
, a sentença apenas para substituir a pena restritiva de direitos por outra a ser fixada pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da condenação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04